Tribunal: TJBA
Processo: 8015207-95.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015207-95.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO DANTAS NETO

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. TEMA 1.150/STJ. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILICITUDE. ATUAÇÃO DO BANCO COMO AGENTE OPERADOR. RESPONSABILIDADE AFASTADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n.º 1.150 do STJ, a pretensão ao ressarcimento de valores vinculados à conta do PASEP sujeita-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tem ciência do desfalque ou irregularidade nos lançamentos.

2. Não restando comprovado que o autor teve ciência do extrato completo antes de 31/05/2024, e tendo a ação sido ajuizada em 22/11/2024, inexiste prescrição a ser reconhecida.

3. A apelação preenche os requisitos formais do art. 1.010 do CPC, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.

4. A concessão da gratuidade da justiça não deve ser revogada na ausência de prova cabal de capacidade econômica do beneficiário.

5. O BANCO DO BRASIL S/A possui legitimidade passiva ad causam nas demandas que discutem a operacionalização do PASEP, sendo competente a Justiça Estadual, conforme entendimento firmado no Tema 1.150/STJ.

6. Ausente prova de falha na prestação do serviço ou de aplicação equivocada dos índices de correção monetária legalmente previstos, impõe-se a manutenção da improcedência da demanda.

7. Majoram-se os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8015207-95.2024.8.05.0146, sendo apelante
ANTONIO DANTAS NETO
e apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a prejudicial de mérito e as preliminares e, no mérito,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25